Tribunal: TJMT
Processo: 1001084-49.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001084-49.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):
[JAMIL PEDROSO DA SILVA - CPF: 544.225.661-72 (APELADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KOHELER DO PRADO - CPF: 050.836.261-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E, EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA RETIFICOU A SENTENÇA

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA CONCESSIVA DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

- SEGURADO ATUALMENTE COM 52 ANOS –FUNÇÃO

MOTORISTA –
DIAGNÓSTICO - TRANSTORNO DOS DISCOS INTERVERTEBRAIS LOMBARES (DOENÇA DEGENERATIVA)
– LAUDO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E PERMANENTE

- POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO EM OUTRA ATIVIDADE QUE NÃO SOBRECARREGE A COLUNA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

O artigo 59, da Lei n. 8.213/1991, estabelece que o auxílio-doença será devido ao segurado quando identificado pela perícia a incapacidade temporária. Já o

art. 42, da mesma lei, prevê que a aposentadoria por invalidez somente deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e lhe será pago enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

Reconhecido por prova pericial que a incapacidade do Segurado é parcial e suscetível de reabilitação, não é possível a conversão de Auxílio-Doença Acidentário em Aposentadoria por invalidez, por ausência de preenchimento dos requisitos legais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário de Sentença
, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que,

na Ação para Restabelecimento de Auxílio-Doença, ajuizada por

Jamil Pedroso da Silva
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social
, determinou à Autarquia Previdenciária, Recorrente/Interessada, implantar Aposentadoria por Invalidez em favor do Autor, Recorrido/Interessado, desde a cessação do Auxílio-Doença, em 16/03/2018 (id. 168831203).

A Autarquia Previdenciária busca a reforma da sentença, sob argumento de que o laudo pericial concluiu que o Recorrido não é incapaz para todas as atividades laborais, ou seja, não apresenta incapacidade omniprofissional, mas apenas a multiprofissional, já que é passível de reabilitação.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, com a concessão de auxílio por incapacidade temporária ao invés da aposentadoria por incapacidade permanente. Se esse não for o entendimento, prequestiona a matéria para fim de recurso nas instâncias superiores (id. 168831207).

O Apelado contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 168831217).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 174934696).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie se refere a de
Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário de Sentença
que
determinou à Autarquia Previdenciária, ora Recorrente/Interessada, implantar Aposentadoria por Invalidez em favor do Autor, Recorrido/Interessado, desde a cessação do Auxílio-Doença, em 16/03/2018 (id. 168831203).

Consta que a
Ação para Restabelecimento de Auxílio- Doença
, proposta
por
Jamil Pedroso da Silva
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
,

visa o reconhecimento da incapacidade laborativa, para fim de concessão do citado benefício, em decorrência de acidente de trabalho, ocorrido ano de 2008, quando iniciou quadro de lombalgia, inclusive foi beneficiário do Auxílio-Doença NB 532.075.069-9, no período de 05/09/2008 a 16/03/2018 (id. 168830694).

Inicialmente, foi declarada a incompetência do juízo para processar e julgar a ação, mas, em sede de Embargos de Declaração, manteve-se a competência da Justiça Estadual, por entender que o benefício pleiteado é proveniente de acidente de trabalho (id. 168831159).

O magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, condenou a Autarquia Previdenciária a implantar em favor do Autor, Recorrido, Aposentadoria por Invalidez,
in verbis
(id. 168831203)
:

“(...)
Fundamento.

Decido.

Como relatado, postula a parte autora o restabelecimento do auxílio-doença com a conversão em aposentadoria por invalidez, ao fundamento de sua pretensão nas disposições da Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social.

Nesse passo, deve-se observar o disposto nos arts. 42 e 59 da referida lei,
in verbis
: (...)

Vale lembrar que o período de carência exigido para a concessão de aposentadoria por invalidez e/ou do benefício de auxílio-doença é de 12 (doze) contribuições mensais, nos termos do art. 25, inciso I, da Lei n.º 8.213/91, vejamos: (...)

In casu
, a carência mínima legal para a concessão dos benefícios postulados na inicial foi cumprida pelo segurado, diante dos documentos acostados à inicial, bem como pelo CNIS apresentado, que apontam que a parte autora recebeu o benefício auxílio-doença.

Quanto à incapacidade laborativa, concluiu o perito judicial (id. 93338472) que a parte autora se encontra incapacitada de forma PARCIAL e PERMANENTE para o trabalho atestando que
“Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que foi constatada a presença de incapacidade laborativa parcial e permanente. Não apresenta limitação para a vida independente”.

Esclareceu o
expert
ainda, que o periciado possui
“diagnóstico de transtorno dos discos intervertebrais lombares, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamento. Apresenta comprometimento funcional da coluna vertebral ao exame clínico-pericial, estabilizado clinicamente e que o incapacita definitivamente para a atividade laborativa habitual”.

Nesse ponto, esclarece-se que, geralmente, a incapacidade parcial permanente conduz à concessão de auxílio-doença, uma vez que o segurado pode ser reabilitado para as atividades laborais.

Entretanto, no caso dos autos, há que ser considerado a existência de doença incapacitante que atinge diretamente a coluna do requerente, além de ser atestado pelo perito judicial que
a incapacidade é considerada multiprofissional
, embora haja capacidade laboral residual a qual não foi indicada pelo perito, tampouco foi estabelecido o período necessário para reabilitação.

Portanto, considerando que o autor possui doença degenerativa na coluna, há mais de 14 anos, com incapacidade multiprofissional, há que ser reconhecida a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho, com a consequente concessão da aposentadoria por invalidez.

Por outro lado, a requerida não apresentou nenhum fato para desconstituir o direito do autor, ônus que lhe incumbia (art. 373, inciso II do CPC).

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido e
CONDENO
o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento de aposentadoria por invalidez em favor de JAMIL PEDROSO DA SILVA no valor do salário-benefício de acordo com os artigos 28 e 29 da Lei n.º 8.213/91, bem como, o pagamento do 13º salário, desde a cessação do benefício auxílio-doença em
16/03/2018.

(...)

Processo
SUJEITO
a reexame necessário por conter condenação ilíquida.
(...)” (Destaquei)

Irresignada, a Autarquia Previdenciária pretende a reforma da sentença, sob o argumento de que o laudo pericial demonstra que o Recorrido não tem incapacidade para todas as atividades laborais, ou seja, não apresenta incapacidade omniprofissional, mas apenas a multiprofissional, já que é passível de reabilitação
(id. 168831207).

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS

Cinge-se a questão em saber se os requisitos legais para restabelecimento de Auxílio-Doença, por Acidente de Trabalho, com conversão para Aposentadoria por Invalidez foram, ou não, preenchidos.

Para a concessão, ou restabelecimento, do auxílio-doença, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Quanto ao benefício de aposentadoria, diz o artigo 42, da Lei 8.213/1991, que esta será concedida ao segurado:

“(...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

Não há desconsiderar, ainda, que a concessão da aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do artigo 42, da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho (STJ, AgRg no AREsp n. 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:

“[...]. É firme o entendimento nesta Corte de Justiça de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes [...]. (AgRg no AREsp nº 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012). (Grifei). Deste Tribunal: [...].

A prova revela que o Recorrente, atualmente com 54 anos, na função de motorista, no ano de 2008, iniciou quadro de lombalgia durante a atividade laborativa, inclusive se submeteu a cirurgia, sendo diagnosticado com transtorno dos discos intervertebrais lombares (ids. 168830697 e 168830698).

Consta no Cadastro do Instituto Nacional do Seguro Social que foi beneficiário do Auxílio-Doença, por Acidente de Trabalho, NB 532.075.069-9, no período de 05/09/2008 a 16/03/2018, bem como em intervalos anteriores (id. 168830696, pág. 12).

O laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, concluiu que o Recorrente tem incapacidade parcial e permanente, com possibilidade de reabilitação. Confira-se:

“(....)

A) IDENTIFICAÇÃO DO PERICIANDO:

O autor,
52 anos
(DN 18/08/1969), portador do RG 670933 SSP/MT e CPF 544.225.661-72, casado, natural de Cuiabá – MT.

B) HISTÓRIA SOCIAL/OCUPACIONAL:

1) Profissão declarada: Motorista.

2)
Tempo de profissão: Vinte e oito anos
.

3) Atividade declarada como exercida: Exerce a atual atividade laborativa como vigilante/motorista.

4) Tempo de atividade: Exerce a atual atividade laborativa há três anos.

5) Descrição da atividade: Realiza a direção de um caminhão (carro-forte), alternando com vigilante armado (mercados, bancos).

6) Experiência laboral anterior: Informa que já laborou como soldado do Exército Brasileiro.

7)
Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido: Atualmente exercendo atividade laborativa.

8)
Escolaridade: Ensino médio incompleto.
(...)

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que foi constatada a presença de incapacidade laborativa parcial e permanente. Não apresenta limitação para a vida independente.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

1. O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?

Resposta:
Sim. Não há como afirmar a data do início de sua patologia.

2. Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente?

Resposta:
Degenerativa.

3. Quais as
lesões
e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

Resposta:
Apresenta patologia degenerativa na coluna vertebral lombar, compensada clinicamente
. (...)

5. As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta:
Sim.

6. Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional? Resposta: Apresenta patologia estabilizada, tendo limitação funcional para a sua atividade laboral habitual. 7. Diga o (a) Sr. (a) perito (a) se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo se de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: Moderada.
(...)

15. Se a
incapacidade for considerada permanente
, a incapacidade é uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional?

Resposta: Multiprofissional.

16. Caso a resposta ao quesito 15 seja que a incapacidade foi considerada permanente e uniprofissional, existe capacidade laborativa residual para cumprimento de
programa de reabilitação
profissional?

Resposta:
Sim.
(...)

b) Do Requerente:

1. Quais doenças acometem o autor?

Resposta:
Transtorno dos discos intervertebrais lombares.

2. O autor passou por tratamento cirúrgico? É necessário um novo tratamento cirúrgico? Houve cura da doença do autor após o tratamento cirúrgico?

Resposta:
Sim. Não há a indicação de nova abordagem cirúrgica. Não há cura, mas sim tratamento
.
(id. 168831196)

(...)

5. O médico perito acredita em possibilidade de reabilitação profissional do autor, considerando grau de instrução, idade e sua atual condições de saúde? Resposta
: Sim, apresenta capacidade laborativa residual que lhe permite ser reabilitado
.

6. Se acredita, qual função o autor poderia desempenhar?

Resposta:
Vigilante, porteiro, atividades afins com a atividade laborativa habitual.

(Destaquei)

Veja que o laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, concluiu que o Recorrido, relativamente jovem - 54 anos, tem incapacidade parcial e permanente, por ter sido diagnosticado com
transtorno dos discos intervertebrais lombares
. Todavia, ressaltou a possibilidade de sua reabilitação, desde que a atividade laboral não exija esforço físico intenso ou moderado na coluna.

Aliado a isso, observa-se que o acidente ocorreu há mais de 10 (dez) anos e o Segurado, Recorrido, pessoa, repita-se, ainda está ativamente no mercado de trabalho (vigilante), conforme declarou durante a perícia médica, função inclusive dentre aquelas recomendadas pelo perito para a sua limitação física (ex: vigilante, porteiro etc).

Dentro desse contexto, mostra-se, prematura e inadequada, a concessão de Aposentadoria por Invalidez, por não preenchimento dos requisitos legais.

De igual forma, não cabe o deferimento do Auxílio-Doença, na medida em que a incapacidade não se identifica como temporária.

A propósito, julgados sobre o assunto, inclusive desta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

“EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE –– POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI N.° 8.213/91 –
NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Reconhecido por prova pericial que a incapacidade da parte Apelante é parcial e suscetível de reabilitação, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez.”

(N.U 1001602-85.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)

(Destaquei)

DO REEXAME NECESSÁRIO

Inicialmente, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, o Tribunal de Justiça está autorizado a examinar, integralmente, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita nos Recursos de Apelação da Autarquia Previdenciária, o que implica retificar, integralmente, a sentença.

Forte nessas razões
,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
, e
RETIFICO
a sentença sob o crivo do Reexame Necessário, para julgar improcedente os pedidos da ação.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 13 DE NOVEMBRO DE 2023:

O RELATOR PROVEU O RECURSO. PEDIU VISTA A 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). A 1ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO) AGUARDA. ADIADA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA SESSÃO DO DIA 27/11/2023.

SESSÃO DE 04 DE DEZEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator, Desembargador
Márcio Vidal:

[...]

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário de Sentença
, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que,

na Ação para Restabelecimento de Auxílio-Doença, ajuizada por
Jamil Pedroso da Silva
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social
, determinou à Autarquia Previdenciária, Recorrente/Interessada, implantar Aposentadoria por Invalidez em favor do Autor, Recorrido/Interessado, desde a cessação do Auxílio-Doença, em 16/03/2018 (id. 168831203).

A Autarquia Previdenciária busca a reforma da sentença, sob argumento de que o laudo pericial concluiu que o Recorrido não é incapaz para todas as atividades laborais, ou seja, não apresenta incapacidade omniprofissional, mas apenas a multiprofissional, já que é passível de reabilitação.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, com a concessão de auxílio por incapacidade temporária ao invés da aposentadoria por incapacidade permanente. Se esse não for o entendimento, prequestiona a matéria para fim de recurso nas instâncias superiores (id. 168831207).

O Apelado contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 168831217).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 174934696).

[...]

O Exmo. Relator,
Des.
Márcio Vidal
, votou no sentido de dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, e retificou a sentença em sede de reexame necessário, para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Ressaltou que,
o acidente ocorreu há mais de 10 (dez) anos e o Segurado, Recorrido, pessoa, repita-se, ainda está ativamente no mercado de trabalho (vigilante), conforme declarou durante a perícia médica, função inclusive dentre aquelas recomendadas pelo perito para a sua limitação física (ex: vigilante, porteiro etc).

Destacou que,
mostra-se, prematura e inadequada, a concessão de Aposentadoria por Invalidez, por não preenchimento dos requisitos legais
, bem como,
não cabe o deferimento do Auxílio-Doença, na medida em que a incapacidade não se identifica como temporária.

Pedi vista dos autos para melhor análise da questão fática.

Da análise dos autos, observa-se que, o Autor ajuizou a presente ação previdenciária em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando o restabelecimento do auxílio-doença ou a sua conversão em
aposentadoria por incapacidade permanente acidentária desde a data da cessação do auxílio-doença em
16-3-2018
.

Narra o Requerente que, é segurado do INSS, e
portador do quadro de lombalgia, motivo pelo qual, pleiteou administrativamente a concessão de auxílio-doença; que restou deferido; todavia, cessado em 16-03-2018, razão pela

qual, interpôs a presente ação.

Foi realizada perícia médica em
19
-
4-2022 (ID nº 168831196 – Pág. 01/07).

Em seguida, foi proferido o ato sentencial (ID nº 168831203 – Págs. 01/05), que, como já relatado, julgou procedente os pedidos ventilados na exordial, para
JULGO PROCEDENTE o pedido e CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento de aposentadoria por invalidez em favor de JAMIL PEDROSO DA SILVA no valor do salário-benefício de acordo com os artigos 28 e 29 da Lei n.º 8.213/91, bem como, o pagamento do

13º salário, desde a cessação do benefício auxílio-doença em 16/03/2018.

Contra essa sentença insurge a parte requerida, ora apelante.

Pois bem.

Na espécie, o cerne da controvérsia reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado de
auxílio doença, aposentadoria por invalidez-acidentária

Sobre os benefícios dos artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91 ensinam:

Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo
cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.
[Destaquei]

Resta, pois, analisar se estão presentes os requisitos do benefício em questão.

Da análise da documentação carreada aos autos, especificamente o Laudo Oficial (ID 168831196), subscrito pelo
Dr. João Leopoldo Baçan – CRM-MT 5753
, observa-se que:

[...]

B) HISTÓRIA SOCIAL/OCUPACIONAL:

1) Profissão declarada:
Motorista.

2) Tempo de profissão:
Vinte e oito anos.

3) Atividade declarada como exercida:
Exerce a atual atividade laborativa como vigilante/motorista.

4) Tempo de atividade:
Exerce a atual atividade laborativa há três anos.

5) Descrição da atividade:
Realiza a direção de um caminhão (carro-forte), alternando com vigilante armado (mercados, bancos).

6) Experiência laboral anterior:
Informa que já laborou como soldado do Exército Brasileiro.

7) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido:
Atualmente exercendo atividade laborativa.

8) Escolaridade:
Ensino médio incompleto
.

[...]

6
. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

1. O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?
Resposta: Sim. Não há como afirmar a data do início de sua patologia
.

2. Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente?

Resposta: Degenerativa.

3. Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

Resposta: Apresenta patologia degenerativa na coluna vertebral lombar, compensada clinicamente.

4. Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?
Resposta: Não constatado.

5. As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta: Sim.

6. Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta patologia estabilizada, tendo limitação funcional para a sua atividade laboral habitual.

7. Diga o (a) Sr. (a) perito (a) se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo se de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: Moderada.

[...]

b) Do Requerente:

1. Quais doenças acometem o autor?

Resposta: Transtorno dos discos intervertebrais lombares.

2. O autor passou por tratamento cirúrgico? É necessário um novo tratamento cirúrgico? Houve cura da doença do autor após o tratamento cirúrgico?

Resposta: Sim. Não há a indicação de nova abordagem cirúrgica. Não há cura, mas sim tratamento.

3. Qual atividade o autor exerce na sua função?

Resposta: Vigilante/motorista.

[...]

E finaliza o
expert,
Apresenta

comprometimento funcional da coluna vertebral ao exame clínico-pericial, estabilizado clinicamente e que o incapacita definitivamente para a atividade laborativa habitual. Pelo quadro clínico evidenciado, o periciando apresenta capacidade laborativa residual que lhe permite ser reabilitado
. [Destaquei]

Em detida análise do laudo pericial, conclui-se que, em razão dos laudos médicos acostados aos autos, o perito judicial atestou que embora o periciando tenha diagnóstico de
Transtorno dos discos invertebrais lombares

a origem da enfermidade é
degenerativa
.

Desse modo, antes mesmo de se verificar a possível incapacidade laboral do segurado para então obter a implementação do benefício pleiteado, vê-se que não há
nexo

etiológico
da sequela com a moléstia que acomete o Apelado e o trabalho desempenhado e, portanto, é indevida a concessão de benesses desta natureza.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. PLEITO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
.

DEPRESSÃO. PERÍCIA QUE ATESTA A AUSÊNCIA DE
NEXO

ETIOLÓGICO

ENTRE
A MOLÉSTIA E A ATIVIDADE PROFISSIONAL DO
SEGURADO
. BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

Uma vez confirmado pela perícia médica que inexiste
nexo

etiológico

entre
a doença desenvolvida pelo
segurado
e a atividade profissional exercida, não é devida a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária
.

(TJSC, AC n. 2009.015008-9, rel. Des. José Volpato de Souza, j. 22.9.09) (
AC n. 0002238-81.2013.8.24.0037
, de Joaçaba, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, j. 25-4-2017). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO A BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PATOLOGIAS NO OMBRO E COLUNA COMPENSADOS. AUSÊNCIA, TODAVIA, DE
NEXO
CAUSAL
ENTRE
A ATIVIDADE DECLARADA E A PATOLOGIA DIAGNOSTICADA NA VISÃO DO
SEGURADO
. COMPETÊNCIA DEFINIDA PELO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO.

A competência é definida pela causa de pedir e pelo pedido, não por um compromisso com a realidade ou com julgamento de procedência. Por isso que, apresentada demanda em que se afirma que o benefício tem origem acidentária, a atribuição é do Juiz de Direito e a fase recursal se passará no Tribunal de Justiça. Se, entretanto, for detectado que eventual benefício que se deseje tenha natureza previdenciária, o caminho será a improcedência, sem prejuízo, em tese, de nova demanda na Justiça Federal, visando à mercê previdenciária, haja vista que se tratará de outra ação (não ocorrerá
entre
as duas a tríplice identidade
do art.
337
,
§§ 1º
e e 2º, do
NCPC
). (TJSC, Des. Hélio do Valle Pereira).

Caso o órgão julgador afaste a configuração do
nexo
causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal. Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no juízo competente para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir
(STJ, Min. Herman Benjamin).

A percepção de qualquer benefício acidentário pressupõe a existência de moléstia decorrente das
atividades
profissionais. Tendo a perícia judicial, todavia, manifestado a inexistência desse
nexo
de causalidade, a improcedência da ação é medida que se impõe.

(
AC n. 0001480-33.2014.8.24.0081
, de Xaxim, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 27-11-2018). [Destaquei]

RECURSO DO AUTOR. ACIDENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA OCUPACIONAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA OU AUXÍLIO-ACIDENTE.
PERÍCIA MÉDICA QUE ATESTA AUSÊNCIA DE NEXO ETIOLÓGICO ENTRE A DOENÇA E AS CONDIÇÕES LABORAIS DO AUTOR
, ALÉM DA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. BENEFÍCIOS INDEVIDOS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

Se a perícia judicial atesta que as lesões ou perturbações funcionais não foram causadas por acidente de trabalho ou doença profissional ou do trabalho e não estão ligadas diretamente às condições especiais ou excepcionais em que o trabalho era realizado, não se mostra configurado o nexo etiológico entre a lesão e as atividades desenvolvidas pelo segurado, de sorte que não lhe é devido qualquer benefício de cunho acidentário, ainda mais quando não é demonstrada a incapacidade atual ou a redução da capacidade laborativa
.

RECURSO DO INSS. PLEITO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO JULGADO IMPROCEDENTE. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS QUE A AUTARQUIA ADIANTOU NO PROCESSO. ÔNUS A SER SUPORTADO PELO ESTADO. APLICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS N. 1.823.402/PR E 1.824.823/PR (TEMA 1.044). RECURSO DO INSS PROVIDO PARA DETERMINAR AO ESTADO DE SANTA CATARINA TAL RESSARCIMENTO.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos ns. 1.823.402/PR e 1.824.823/PR (Tema 1.044), definiu a tese jurídica vinculante de que, em ações de acidente de trabalho, nos casos de sucumbência da parte autora, que é legalmente isenta do pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios (art. 129, p. ún., da Lei n. 8.213/91, e Súmula 110, STJ), incumbe ao Estado ressarcir ao INSS o valor que este despendeu, no curso do processo, por força do art. 8º, § 2º, da Lei Federal n. 8.620/93, para adiantamento dos honorários periciais.

(TJSC, Apelação n. 5015961-95.2020.8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. Tue Apr 19 00:00:00 GMT-03:00 2022). [Destaquei].

APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PROVA PERICIAL ASSEVERANDO ORIGEM DEGENERATIVA DA MOLÉSTIA. IMPROCEDÊNCIA.

1. O autor sustenta que, em razão da sua atividade laboral, foi acometido da doença Hérnia de Disco Lombar (CID M51), estando incapacitado para exercer seu ofício.

2.
A prova pericial produzida foi conclusiva quanto à origem degenerativa da moléstia, não sendo esta de natureza acidentária
.

3. Por não guardar nexo causal com o ofício exercido pelo autor, entendeu o juízo a quo pela improcedência do pedido autoral para concessão do benefício pretendido.

4. Inconformado, autor busca a reversão da sentença proferida, condenando a autarquia ré ao pagamento de auxílio-doença previdenciário.

5. Não se verificando no curso do processo a relação entre a doença que acometera o autor com acidente de trabalho, deve ser o pleito autoral julgado improcedente
.
Recurso ao qual se nega provimento.

(TJ-RJ - APL: 00120763120188190031, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 27/8/2020, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/8/2020) [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LAUDO PERICIAL. DOENÇA NA COLUNA LOMBAR. TRANSTORNO DE DISCOS LOMBARES (HÉRNIA DE DISCO) COM RADICULOPATIA. DOENÇA DEGENERATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO ETIOLÓGICO ENTRE O ACIDENTE DE TRABALHO E A DOENÇA CONSTATADA, APTA A ENSEJAR A CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. LAUDO JUDICIAL REALIZADO NESTES AUTOS NÃO COMBATIDO CIENTIFICAMENTE. PROVA TÉCNICA SUFICIENTE. NÃO CONSTATAÇÃO DE CONCAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A teor da Lei n. 8.213/91, a concessão de benefício acidentário apenas se revela possível quando demonstrada a redução da capacidade laborativa, em decorrência da lesão, e o nexo causal com a atividade desempenhada ou acidente de trabalho.

2.
Verificada com base em laudo pericial produzido em juízo, sem impugnação técnica, a incapacidade do autor para a atividade de auxiliar de produção, mas a capacidade para o desempenho de outras atividades sem necessidade de esforço físico, em decorrência de doença de caráter degenerativo, não ocupacional, portanto sem comprovação do nexo causal com o acidente de trabalho, tampouco comprovada a existência de concausa desta com a atividade desenvolvida, não há como ser concedido benefício acidentário.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Sentença mantida.

(TJ-PA - AC: 00351485520098140301 BELÉM, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 15/2/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 19/2/2018) [Destaquei]

Ademais, não deve ser admitida a concessão de benefício de cunho acidentário se a doença incapacitante não é decorrente do exercício das atividades profissionais.

Ante o exposto,
acompanho
o douto Relator,
Márcio Vidal, p
ara
D
AR
provimento ao recurso interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
,
por motivo diverso
, para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

É como voto

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023